Tribunal: TJBA
Processo: 8008356-74.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008356-74.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VINICIUS COSTA DAS NEVES Advogado(s): IGOR EMANOEL DE SOUZA PACHECO DOS SANTOS, THAYNARA NOVAES RIVELLI CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTS. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (QUANTO À VÍTIMA VICTOR LUCAS DOS SANTOS), BEM COMO NO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (QUANTO ÀS VÍTIMAS JANDERSON OTACILIO SILVA EVANGELISTA, JAELSON DOS SANTOS SILVA E FILIPE GABRIEL DOS SANTOS SILVA) DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSENTE A CERTEZA CRISTALINA QUANTO AO REAL INTENTO DO ACUSADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PORQUANTO O EXAME APROFUNDADO ACERCA DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS E O SANEAMENTO DAS EVENTUAIS DÚVIDAS DA CONSTATAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS FICARÁ A CARGO DO TRIBUNAL POPULAR, SOB PENA DE INVASÃO DE SUA COMPETÊNCIA, GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. INACOLHIDO. PLEITO PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. A NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE RESTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DA PRONÚNCIA E DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ADEMAIS, TENDO O RECORRENTE PERMANECIDO CUSTODIADO NO CURSO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JURÍ (INSTRUÇÃO PROCESSUAL), NÃO DEVE SER PERMITIDO RECORRER EM LIBERDADE, ESPECIALMENTE PORQUE, INALTERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A SOLTURA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO ALBERGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº. 8008356-74.2023.8.05.0146, que tem como Recorrente VINICIUS COSTA DAS NEVES e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.